Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700966-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Associação Educacional São José Agravado: Haldane Silvestre Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Educacional São José contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706355-20.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica ajuizado por HALDANE SILVESTRE BARBOSA. Pretende o exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada SETEC SOCIEDADE DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCACAO E CULTURA para atingir o patrimônio de ASSOCIACÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, ASSOCIACÃO DE ENSINO CATEDRA e dos dirigentes JOSE CAMPOS ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE. Para tanto, alega a existência de grupo econômico e que há evidente confusão patrimonial entre as empresas e os sócios. Citados, os réus apresentaram contestação, em que, sustentam, em síntese, a inexistência de grupo econômico entre as a empresas suscitadas e a executada. Defendem que o simples fato de haver sócios em comum não implica no reconhecimento do grupo econômico. Afirmam ainda a inexistência de confusão patrimonial entre as empresas e os sócios e argumentam que a parte autora não comprovou os requisitos necessários para a desconsideração. Em sede de especificação de provas, apenas a interessada ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE requereu prova testemunhal. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Indefiro o pedido de produção de prova oral, uma vez que as alegações de fato que a interessada ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE pretende demonstrar com a oitiva da testemunha são inúteis para dirimir a questão controvertida, pois a parceria entre as empresas mencionadas é incontroversa. Passo à análise do mérito. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Para tanto, em um processo paulatino, erigiu-se em nossa doutrina e jurisprudência a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, vindo, somente com a edição do Código de 2002, positivar este entendimento (art. 50), no âmbito das relações civis. No entanto, observo que, na sentença de ID 6727887, houve o reconhecimento de relação de consumo, pelo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC. Tendo em vista a incidência das regras do CDC, deve-se observar a Teoria Menor, adotada no art. 28, §5o, segundo a qual basta a simples inadimplência da executada para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Diferentemente da Teoria Maior, adotada pelo Código Civil, a Teoria Menor possui um único requisito, qual seja, o prejuízo ao credor, a teor do mencionado art. 28, §5o, do CDC. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. POSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica se encontra albergada no direito positivo brasileiro (art. 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, art. 4o da Lei n. 9.605/98, art. 50 do CC/2002, dentre outros). No entanto, deve ser aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo do qual se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da autonomia, propiciando ao credor buscar a satisfação de seu direito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores (REsp 1169175/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 04/04/2011). 3 - No Código de Defesa do Consumidor vige a "Teoria menor da desconsideração" em que basta a inadimplência da obrigação, para que a desconsideração da personalidade jurídica seja decretada, apresentando-se desnecessária a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. (...) 5 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.820364, 20140020186527AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 23/09/2014. Pág.: 189) Nesse giro, diante do óbice para a satisfação do crédito exequendo, conforme se depreende pelas reiteradas tentativas - frustradas - de bloqueio de ativos via BACENJUD e busca de bens, via INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, tenho que a desconsideração da personalidade jurídica da executada é medida que se impõe, haja vista a incidência do microssistema consumerista no caso em análise. Ademais, demonstrada a utilização da personalidade jurídica da SETEC como óbice à satisfação do crédito da parte exequente (art. 28, §5o, do CDC), deve-se atentar ao dispõe o art. 28, §2o, do mesmo Código, o qual autoriza pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. Acerca da configuração de grupo econômico, verifico que o exequente comprovou que as associações SÃO JOSÉ, IMPERIUM e CÁTEDRA têm idêntico quadro societário, composto pelos diretores José Campos de Andrade Filho e Mari Elen Campos de Andrade e pelo presidente Anderson José Campos de Andrade. Também comprovou que os sócios destas associações são filhos do presidente da executada, José Campos de Andrade. Ainda, as requeridas e a executada possuem finalidade social comum, pois todas elas são voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, conforme se depreende dos seus estatutos. A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora. O tema já foi enfrentado em mais de um processo pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejamos os precedentes desta corte de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO - SUBSIDIARIEDADE DAS OBRIGAÇOES DAS EMPRESAS INTEGRANTES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDENCIA - DECISÃO CONFIRMADA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o artigo 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §2o do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: "As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código"; e o § 5o do mesmo diploma legal prevê, por sua vez, que: "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Diante de elementos que evidenciam a formação de grupo econômico e configurada hipótese de relação de consumo, revela-se a pertinência subjetiva das empresas integrantes para figurarem no pólo passivo, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. 4. Recurso Desprovido. Mantida a Decisão que desconsidera a personalidade jurídica da Executada para que as Agravantes figurem no feito como legitimadas passivas. (Acórdão n.1078213, 07141481320178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL - GRUPO ECONÔMICO - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC 80, II). 1. Inexiste ofensa ao princípio da congruência, por ter o juiz dado aos fatos classificação jurídica diversa daquela atribuída pela parte. 2. A instalação de empresas integrantes de grupo econômico no mesmo endereço, com exploração da mesma atividade e com outorga de procuração de uma delas para sócio de outra - para fins de gestão financeira -, configura confusão patrimonial, suficiente para a desconsideração e inclusão de todas elas no feito executivo. 3. Há grupo econômico de fato quando a separação patrimonial das diversas empresas que o integram ocorre apenas formalmente, visando à proteção do acervo patrimonial. 4. A proposta de parcelamento da dívida, recusada pelo credor, não tem o condão de afastar o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial. 5. Não há cogitar de litigância de má-fé (CPC 80, II), por ter o executado impugnado os cálculos apresentados pelo exequente. (Acórdão n.1128101, 07046309620178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO - IDENTIDADE ENTRE SÓCIOS, CONFUSÃO PATRIMONIA E AUTONOMIA GERENCIAL. 1) O sistema jurídico atual dispõe de ferramentas para afastar a autonomia da pessoa jurídica sempre que caracterizado abuso de poder. Nesse sentido se posiciona a doutrina do disregard of legal entily, também chamada de doutrina da penetração, pela qual se permite que o patrimônio dos sócios seja atingido. 2) A idéia de grupo econômico não deve se restringir às proposições dos contratos sociais, sob pena de inviabilizar a caracterização dessa prática quando baseada em atos informais. Os indícios de confusão patrimonial gerados pela recalcitrância no cumprimento da obrigação e na colaboração com a Justiça - inclusive pela não apresentação dos bens penhorados -, pela substituição do espaço físico por pessoa jurídica com o mesmo objeto social, pelo vínculo e identidade entre os sócios e pela unidade gerencial devem ser consideradas na formação do convencimento. 3) Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.504509, 20110020003365AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2011, Publicado no DJE: 17/05/2011. Pág.: 81) Por todos os fundamentos acima expostos, resta configurado grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do CDC. Por outro lado, é plenamente cabível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio dos seus dirigentes, caso comprovada a insolvência da executada. Vejamos entendimento nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. PROPÓSITO LUCRATIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO. DESVIO DE FINALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado o abuso de direito, mediante o desvio de finalidade, procede a desconsideração de personalidade jurídica para atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos, conforme precedentes deste e.TJDFT. 2. A associação desempenhou atividades com o propósito lucrativo, porquanto desenvolvia atividade comercial de venda de seguros veiculares, incorrendo assim em desvio de finalidade. 3. O vínculo jurídico entre as partes foi constituído por meio de uma relação de consumo, o que impõe a aplicação da Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28. 4. Além do desvio de finalidade, todos os fatos relatados levam a conclusão da insolvência e até mesmo inatividade da pessoa jurídica devedora e, diante disso, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos diretores da associação respondam pelos débitos existentes (art. 28 do CDC), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. (Acórdão 1218049, 07082886020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir bens de ASSOCIACÃO DE ENSINO IMPERIUM, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, ASSOCIACÃO DE ENSINO CATEDRA e dos dirigentes JOSE CAMPOS ANDRADE FILHO, ANDERSON JOSE CAMPOS DE ANDRADE e MARI ELEN CAMPOS DE ANDRADE. Preclusa a presente decisão, retifique-se a autuação e intime-se o exequente a apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora – prazo: 15 dias. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46674492), em síntese, que foi indevidamente admitido pelo Juízo singular o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelo agravado. Argumenta a petição inicial que veiculou o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da agravante é "inepta". Sustenta também que é indevida a instauração do incidente aludido em desfavor de entidades sem fins lucrativos. Aduz que não deve ser admitida a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de pessoa jurídica que não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento. Assevera que não foi efetivamente demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que não foi comprovada a suposta existência de grupo econômico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, rejeitando-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pretendido pelo agravado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46674493 ao Id. 46674494). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que a análise dos argumentos articulados pela agravante em relação à suposta questão preliminar de “inépcia” da petição que veiculou o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica revela que as razões articuladas pela recorrente dizem respeito à própria questão de fundo submetida a exame, de modo que será objeto de apreciação no momento oportuno. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se foi correta a decisão proferida pelo Juízo singular que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC, ao reconhecer a existência de grupo econômico. Convém ressaltar que a pessoa jurídica de direito privado não se confunde com os seus integrantes. No entanto, diante dos abusos, por vezes, cometidos pelos sócios e administradores dessas entidades, surgiu a teoria que encampou a ideia de afastamento da autonomia da sociedade em relação aos seus membros, justamente a teoria da "desconsideração da personalidade jurídica". A referida teoria teve suas origens no direito inglês, tendo ali recebido o nome de Disregard of the legal entity. No direito francês, é chamada de Disregard doctrine, e, no Brasil, também é conhecida como “Teoria da penetração”. De acordo com o que a última denominação sugere, a aplicação da teoria em questão permite adentar-se na entidade societária para responsabilizar os sócios por obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre o credor, ora agravado, e a Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor)[1]. Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ATIVIDADE DOS EX-SÓCIOS DEMONSTRADA TEORIA EXPANSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o caráter excepcional do instituto, O CDC aplica a Teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica nas relações consumeristas. Dessa forma, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor mostra possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). 2. A expansão de forma a alcançar o patrimônio dos ex-sócios encontra amparo no art.1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código Civil Brasileiro, que define de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual. 3.Da mesma forma, a comprovação da atuação de ex-sócio que supostamente se retirou oficialmente da empresa, porém de fato continua a dirigi-la, mostra-se prova contundente a justificar a extensão do instituto de forma a atingir o seu patrimônio pessoal. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1098257, 07031201420188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. O §5o, art. 28, do CDC, consagra a denominada teoria menor da desconsideração, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da empresa configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumir, bastando, para tanto, a comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Igualmente, o art. 50 do Código Civil admite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência da confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e da empresa sócia, defere-se a medida.” (Acórdão n.1096722, 07029677820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, é possível perceber a existência de notório óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo se utilizado, o Juízo singular, dos diversos instrumentos colocados a sua disposição para encontrar os bens da entidade devedora, passíveis de penhora. Percebe-se, aliás, que a Consolidação das Leis do Trabalho[2] também apresenta solução para a desconsideração da entidade. Aliás, na hipótese de responsabilização, como a decorrente de débitos de natureza previdenciária, por exemplo, a Lei no 8.212/1991 determina que todas as sociedades que “integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei” (art. 30, inc. IX, da Lei no 8.212/1991). Essa espécie de conformação empresarial não pode ser visualizada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para os controladores. O exame da responsabilidade das pessoas integrantes de grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a esses grupos, como bem pontua Fábio Konder Comparato[3]: "(...) a confusão patrimonial, em maior ou menor grau, é inerente a todo grupo econômico. O interesse individual de uma sociedade é sempre subordinado ao interesse geral do complexo de empresas agrupadas. Com isto, são praticamente inevitáveis as transferências de ativo de uma sociedade a outra, ou uma distribuição proporcional de custos e prejuízos entre todas elas." Outro critério interessante e, como relatam Comparato e Salomão Filho[4], que é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, é o da confusão aparente de personalidades, senão vejamos: "Outro critério frequentemente utilizado, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para desconsiderar a autonomia jurídica de sociedades componentes de um grupo econômico, é o da confusão aparente de personalidades. Não apenas a confusão interna – isto é, quando os administradores são comuns, as assembléias gerais reúnem-se no mesmo local e, praticamente, no mesmo horário, as empresas possuem departamentos unificados e os empregados recebem ordens indistintamente, de várias administrações, não sabendo ao certo para quem trabalham - mas também a confusão externa, ou seja, a sua apresentação perante terceiros.” Por fim, em que pesem essas considerações, os autores ressaltam que o direito deve invariavelmente disciplinar essa natural simbiose na administração e na influência recíprocas percebidas entre as sociedades empresárias e anônimas[5]. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA DE BENS E ATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS DAQUELA PRESENTE NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PARTRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FRAUDE A CREDORES. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO ATO FRAUDULENTO EM AÇÃO PAULIANA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE INCIDENTE PROCESSUAL ESPECÍFICO. ART. 133 A 137 CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a configuração do grupo econômico, deve-se avaliar a existência, em maior ou menor grau, de uma unidade diretiva comum, bem como prova consistente desta existência. Portanto, essencial para a formação de grupo de empresas é que exista uma coordenação interempresarial com objetivos comuns, uma unidade diretiva. 1.1. A direção unitária é o elemento essencial do grupo porque se inexistente, as empresas estariam liberadas para cada uma seguir o seu caminho de acordo com as suas determinações, aspecto que retiraria a integração empresarial necessária para que um grupo possa ser considerado como tal. 2. Nem mesmo a existência de confusão patrimonial entre a empresa devedora e outra pertencente ao noticiado mesmo grupo econômico, circunstância que enseja aplicação da disregard, restou demonstrada no caso. 3. Quanto à ocorrência de fraude contra credores, esta é entendida como a manipulação do devedor no sentido de eximir-se de cumprimento de suas obrigações, propiciando desfalques de seu patrimônio através de alienações ou onerações, prejudicando injustamente os credores. 3.1. Nesse sentido, tem-se que seria a ação pauliana o instrumento competente e adequado para discutir tal matéria, onde uma vez demonstrado o exigido "consilium fraudis", resta reconhecida conduta dolosamente preparada a sustentar eventual decretação de vício no negócio jurídico em função do ato fraudulento. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou elementos suficientes a autorizar os atos preparatórios à medida constritiva tal como pleiteado e indeferido, considerando a ausência de demonstração da confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, bem como de qualquer abuso, manipulação ou mesmo conduta no sentido de prejudicar injustamente os credores ou mesmo fraudar a execução. 4.1. Nesse ínterim, inobstante a alegação, não demonstrada, de que as empresas atuam em grupo econômico, com unidade diretiva, demonstra-se incabível a pesquisa de ativos, pelos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud, junto às demais empresas do aludido grupo, em função de possuírem personalidades distintas, não havendo demonstração, nem sequer indícios, de que houve confusão patrimonial. 4.2. Ainda que houvesse tais indícios, a forma de executar patrimônio diverso da personalidade do devedor é com a incidência do instituto jurídico da desconsideração da personalidade jurídica, o qual demanda incidente processual específico, prestigiando o devido processo legal, e observando a ampla defesa e o contraditório, e que se encontra regulamentado pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 133 a 137. 5. O recorrente não trouxera aos autos, tanto na origem quanto nesta seara recursal, qualquer elemento que demonstrasse a probabilidade do direito que ostenta possuir, de maneira a comprovar suas alegações, acerca da existência de fraude contra credores, bem assim em relação à existência de grupo econômico entre as demais pessoas jurídicas distintas daquela que figura no polo passivo da demanda, cujos patrimônios busca mapear e constringir. 6. Ausente, nos elementos trazidos aos autos, comprovação ou mesmo indícios capazes de ensejar a concessão da medida de busca de ativos junto a patrimônios diversos daquele pertencente ao devedor, tal qual pugnado pelo agravante, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 993026, 20160020458396AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017, p. 186-216) (Ressalvam-se os grifos) O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, demonstrada a existência de grupo econômico, é possível a responsabilização dos demais integrantes, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CAUTELAR FISCAL. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. MATÉRIA DECIDIDA COM ESTRITO FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MÉRITO DESFAVORÁVEL À RECORRENTE. DECISÃO RECORRIDA APLICOU CORRETAMENTE O DIREITO À ESPÉCIE. 1. Insurge-se a recorrente contra acórdão que manteve a indisponibilidade de bens do seu patrimônio decretada em Medida Cautelar Fiscal, por estar reconhecida a formação de grupo econômico de fato e a existência de interesse comum entre a recorrente e devedora principal. 2. Alega a recorrente violação aos arts. 535 e 333, II, do CPC/1973, 2o da Lei 8.397/1992, 124 e 135 do CTN, além de dissídio jurisprudencial. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4.Sobre o decabimento da produção de prova pericial, asseverou o acórdão recorrido que as questões de fundo relativas à caracterização de grupo econômico, desconsideração da pessoa jurídica, existência, ou não, de elisão e evasão fiscal, responsabilidade de sócio da empresa, assim como a ocorrência de prescrição e decadência devem ser discutidas nos Embargos à Execução fiscal, e não na via estreita do processo cautelar. 5. A hipótese não é de omissão, mas de insatisfação com o decisum. 6. Também não há omissão sobre a fundamentação para considerar a vinculação existente entre a recorrente e a sociedade Minter Trading Ltda. 7. Nesse ponto, sustentou o Tribunal de origem, exaustiva e detidamente (fls. 1821-1833, e-STJ), haver "indícios claros de grupo econômico" (fl. 1833, e-STJ), com indicação de todos os "pontos de contato" entre a recorrente e a executada. 8. A recorrente pode até discordar da conclusão da origem, mas novamente não se trata de omissão, mas de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos seus interesses. 9. Superada a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por violação ao art. 535 do CPC/1973, no mérito não se conhece do Recurso Especial por esbarrar na Súmula 7/STJ. 10. A decisão a quo dirimiu a lide de forma extremamente fundamentada e detalhada quanto ao conjunto de elementos fáticos que levaram à conclusão pela responsabilidade da recorrente (art. 124 do CTN) e aplicação da Lei 8.397/1992. 11. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte. 12. A análise no caso concreto da presença ou não dos requisitos legais pertinentes e da suposta afronta aos dispositivos legais tidos por violados (art. 333, II, do CPC/1973, art. 2o da Lei 8.397/1992, arts. 124 e 135 do CTN) demanda reexame de circunstâncias factuais que escapam à viabilidade procedimental pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes em casos símiles. 13. Em relação à interposição pela alínea "c", este Tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. 14. E mesmo se ultrapassada a vedação da Súmula 7/STJ, o que se admite apenas para argumentar, no mérito melhor sorte não obteria o Recurso Especial. Isso porque a decisão recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais tidos por violados, uma vez admitidos os fatos descritos no aresto impugnado. 15. O art. 2o da Lei 8.397/1992 prevê seja a ação cautelar fiscal requerida em face do sujeito passivo da obrigação tributária. Já o art. 121, parágrafo único, do CTN, considera sujeito passivo da obrigação tributária (i) o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e o (ii) responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 16. A inclusão da recorrente no polo passivo da cautelar fiscal obedece à previsão legal e depende apenas da sua condição como responsável tributário à luz do CTN. 17. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser aplicável a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN quando há comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. 18. É o que se passa na espécie, em que o Tribunal local reconheceu a existência de grupo econômico e ligações empresariais estreitas entre a recorrente e a devedora originária decorrentes da administração familiar das empresas, coincidência de endereços e objetos sociais, movimentação da conta bancária da recorrente pelo fundador da executada, esvaziamento patrimonial da devedora originária concomitantemente ao desenvolvimento econômicos da recorrente. Tudo a demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo econômico integrado pela recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN. 19. O Tribunal a quo, na fundamentação do seu decisum, teve o cuidado de destacar expressamente que sócios da executada teriam transferido propriedade particular para a empresa Swamville do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda., o que revela indícios de ocultação de bens com escopo de fraudar credores. Destacou, ainda, entre outros aspectos, que a empresa Swamville do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda., cujo objeto social é a incorporação de empreendimentos imobiliários, teve empresas Off-Shore integrando seu quadro societário em substituição aos integrantes da família proprietária da executada, e que a referida sociedade teve sede em endereços coincidentes com de outras empresas do grupo econômico. 20. De acordo com a decisão recorrida, ainda, a própria criação da recorrente já demonstraria a comunhão de interesses. Haveria a intenção de empresas e pessoas físicas em fazer investimentos no exterior, através de empresas Off-shores, a fim de obter isenções fiscais ou redução de impostos, segurança, sigilo e privacidade nos negócios, além de inúmeros outros fatores. 21. Verifica-se, in casu, a presença dos requisitos não só para a responsabilização da recorrente (art. 124, CTN), como também para sua inclusão no polo passivo da cautelar fiscal (art. 2o, Lei 8.397/1992). 22. O art. 135 do CTN foi bem afastado na origem e merece reiteração nesta instância, pelos mesmos fundamentos (aplicabilidade, ao caso, do art. 124, I). 23. Por fim, o exame específico da imprescindibilidade da prova pericial, com fulcro no art. 333, II, do CPC/1973, no caso concreto esbarra de forma invencível na Súmula 7/STJ. 24. Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte não provido. (REsp 1689431/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) A conclusão, portanto, é a de que, desde que os requisitos estejam preenchidos, admite-se a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico. Na hipótese dos autos o Juízo de origem considerada a formação de grupo econômico. É importante ressaltar que constam nos autos do processo de origem elementos de prova que evidenciam que a Associação de Ensino Imperium, a Associação Educacional São José, ora agravante, e a Associação de Ensino Cátedra, ostentam o mesmo quadro societário, que é integrado pelos mesmos diretores e pelo mesmo presidente (Id. 129484420 ao Id. 129484431 dos autos aludidos). Também constam nos autos do processo de origem os elementos de prova indicativos de que os sócios das associações aludidas são filhos do sócio presidente da instituição devedora, Sr. José Campos de Andrade. Ademais, os documentos trazidos aos autos do processo de origem pelo credor demonstram que as associações aludidas, inclusive a ora agravante, bem como a entidade devedora ostentam a mesma finalidade social, voltada ao desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino. Por essa razão o Juízo singular destacou o seguinte: “A existência de vínculo de parentesco entre os diretores das empresas, pai e filhos, e a afinidade de objetos sociais entre elas sobressaem como elementos indiciários da subsistência de grupo econômico-familiar. Vê-se que há, de fato, um conglomerado de instituições de ensino, que atuam coordenadamente, comandadas por membros da mesma família, a permitir o reconhecimento da configuração de grupo econômico e, consequentemente, que o patrimônio das requeridas responda subsidiariamente pelas dívidas firmadas pela devedora.” Por isso, à vista do reconhecimento da existência de grupo econômico, afigura-se possível a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura. Por fim, é necessário observar que a regra prevista no art. 134 do Código de Processo Civil enuncia que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é admissível “em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [2] CLT. Art. 2o, Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. § 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) [3] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428. [4] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 428. [5] COMPARATO, Fábio Konder; FILHO, Calixto Salomão. O poder de controle da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 498-499.